Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700132-76.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: EDSON MARINHO ACIOLY FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. ART. 305 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado, de forma dolosa, cortou ao meio o documento de identificação de sua então companheira, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 305, caput, do Código Penal. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Não há falar em insuficiência probatória nas hipóteses em que o depoimento da ofendida em juízo é firme e coeso, além de integralmente harmônico com o prestado na fase inquisitorial. 3. Na fixação dos danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta repreensível do réu, o valor arbitrado não está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a redução do montante fixado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 387, inciso IV, do CPP, sustentando ser ínfima a quantia fixada a título de indenização por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de ser razoável e proporcional o valor fixado a título de indenização por danos morais, no caso em exame, não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017